Tribunal: TJES
Processo: 5000259-21.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-21.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RODRIGO FACINI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O OBJETO DA LIDE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE RESOLVIDA PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por autarquia estadual de trânsito contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade de terceiro como real infrator de infração de trânsito e determinou a transferência da pontuação e penalidades.

2.Embargante alega omissão quanto à análise do prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar especificamente o prazo decadencial para imposição de penalidades ao real infrator, após o reconhecimento judicial de sua responsabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia central — possibilidade de relativização da preclusão administrativa para indicação de condutor, à luz da verdade real e da inafastabilidade da jurisdição — e decidiu pela manutenção da sentença.

5. A definição judicial do real infrator implica, como consequência lógica, a possibilidade de aplicação das sanções pela Administração, não havendo necessidade de exame específico sobre prazo decadencial.

6. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da lide e a solução adotada torna prejudicada a análise de argumento acessório, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000259-21.2024.8.08.0049

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADOS: RODRIGO FACINI e ILTON FRANCISCO GONZAGA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O OBJETO DA LIDE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE RESOLVIDA PELO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por autarquia estadual de trânsito contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade de terceiro como real infrator de infração de trânsito e determinou a transferência da pontuação e penalidades.

2.Embargante alega omissão quanto à análise do prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar especificamente o prazo decadencial para imposição de penalidades ao real infrator, após o reconhecimento judicial de sua responsabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia central — possibilidade de relativização da preclusão administrativa para indicação de condutor, à luz da verdade real e da inafastabilidade da jurisdição — e decidiu pela manutenção da sentença.

5. A definição judicial do real infrator implica, como consequência lógica, a possibilidade de aplicação das sanções pela Administração, não havendo necessidade de exame específico sobre prazo decadencial.

6. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da lide e a solução adotada torna prejudicada a análise de argumento acessório, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13882373), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões do recurso (ID 14015196), o embargante sustenta que a decisão colegiada restou omissa na análise de questões expressamente suscitadas nas razões do recurso inominado, em especial, o restabelecimento do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública. Requer, assim, o suprimento do vício apontado.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID 14143108.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso em tela,
não se vislumbra a omissão apontada pelo embargante
.

A questão central do acórdão embargado foi a possibilidade de relativização da preclusão administrativa para indicação do condutor, em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da busca pela verdade real. O Colegiado, de forma clara e fundamentada, entendeu pela manutenção da sentença que acolheu as provas dos autos, notadamente a declaração do segundo autor, que assumiu a responsabilidade pela infração, e a sua participação no polo ativo da demanda.

A alegação de que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre a decadência do direito de punir o real infrator não se sustenta. A partir do momento em que a decisão judicial determina a transferência da responsabilidade pela infração e suas respectivas penalidades para o condutor efetivo, que participou da lide e confessou o ato, a questão sobre a aplicação de sanções a este passa a ser uma consequência jurídica do próprio julgado.

A decisão não precisava discorrer sobre o prazo decadencial para o real infrator, pois o objeto da lide era justamente definir quem era o real infrator. Ao fazê-lo, o Poder Judiciário remove o óbice que impedia a Administração de atuar contra a pessoa correta. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim uma consequência lógica e jurídica da procedência do pedido dos autores, aqui embargados. A decisão de transferir a pontuação já contempla e resolve a cadeia de responsabilidades.

O que se extrai das razões do embargante é o seu nítido inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria de mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão guerreado,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.